Tribunal: TJMT
Processo: 1005387-88.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005387-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS - CPF: 054.298.741-40 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA CIDADE E COMARCA DE SAPEZAL-MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
, EM CONTEXTO DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE. PACIENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM FUNÇÃO ESTRATÉGICA E DE GERÊNCIA. PROFISSIONALISMO E HABITUALIDADE DELITIVA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR.
IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA QUE RENOVA A CONTEMPORANEIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EM FACE DE FUTURO REGIME PRISIONAL
. IMPROCEDÊNCIA. INVIABILIDADE DE PROGNÓSTICO NA VIA ESTREITA DO

HABEAS CORPUS
.

PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR POR SER GENITORA DE FILHOS MENORES
. IMPROCEDÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA PELO ENVOLVIMENTO PROFUNDO COM O CRIME ORGANIZADO E CONDIÇÃO DE FORAGIDA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente acusada da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no contexto de organização criminosa.

II. Questão em discussão:

2. Há sete questões em discussão, saber se:

(I) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação e não preenche os requisitos do artigo 312 do CPP;

(II) a prisão ofende o princípio da presunção de inocência e a excepcionalidade da medida;

(III) há ausência de contemporaneidade para a manutenção da custódia;

(IV) os predicados pessoais favoráveis autorizam a imediata soltura;

(V) a segregação é desproporcional frente à eventual fixação de regime futuro diverso do fechado;

(VI) é cabível a substituição pela prisão domiciliar pelo fato de a paciente possuir quatro filhos menores de 12 anos;

(VII) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da atuação ativa e permanente da paciente em organização criminosa, exercendo função estratégica de distribuição e mantendo habitualidade na mercancia ilícita.

4. A segregação cautelar, quando lastreada em elementos concretos que demonstram o risco social, não ofende o princípio da presunção de inocência, configurando medida profilática e acautelatória inafastável.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade fica irremediavelmente superada em razão de a paciente encontrar-se evadida do distrito da culpa, pois a fuga deliberada renova e eterniza os motivos da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

6. A comprovação de predicados pessoais favoráveis, isoladamente, não possui o condão de garantir a revogação do decreto prisional quando devidamente evidenciados os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

7. A alegação de desproporcionalidade da custódia preventiva sob a especulação de fixação de um regime de pena menos gravoso constitui prognóstico prematuro e incompatível com a via sumaríssima do
Habeas Corpus
, que não comporta dilação probatória.

8. A concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores não opera de forma automática, mostrando-se inviável no caso concreto face ao profundo envolvimento da paciente com organização criminosa e sua condição de foragida, o que subverte a presunção de proteção à prole.

9. Diante do manifesto abalo à ordem pública gerado pela complexidade da engrenagem delitiva e pelo desprezo à aplicação da lei penal consubstanciado na evasão da paciente, revela-se ineficaz e insuficiente a imposição das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese:

10. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

1.
"A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa estruturada configura fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva a bem da ordem pública."

2.
"A decretação de prisão cautelar com base em elementos concretos de risco social harmoniza-se com o princípio da presunção de inocência."

3.
"A condição de foragida do distrito da culpa afasta a tese de ausência de contemporaneidade e impõe a manutenção do cárcere cautelar para garantir a aplicação da lei penal."

4.
"Predicados pessoais favoráveis são insuficientes para a revogação da prisão preventiva quando sobejamente demonstrada a necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal."

5.
"A alegação de desproporcionalidade da custódia em cotejo com o regime futuro de cumprimento de pena consubstancia mero prognóstico insuscetível de análise na via do
Habeas Corpus
."

6.
"Demonstrada a profunda inserção na criminalidade organizada e a evasão da acusada, afasta-se o direito de substituição automática por prisão domiciliar de genitora de menores."

7.
"É inócua a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta da conduta e a fuga demonstram a ineficácia patente de providências menos restritivas."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, ART. 5º, LXI, E ART. 93, IX. CPP, ARTS. 312, 318, V, E 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 245958/CE, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 19.11.2024.

STJ,
AgRg
no HC 805208/RO, Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, j. 22.05.2023.

STJ,
AgRg
no HC 618887/PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, j. 06.04.2021.

STJ,
AgRg
no HC 692558/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES

(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
.

STJ,
AgRg
no HC 814079/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Sexta Turma, j. 29.05.2023.

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, j. 23.11.2021. STJ,
RHC
n. 216.979/RR.

TJMT, Enunciado de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, item 26.

TJMT, Enunciado Criminal 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMª
.
SRª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor da paciente
TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Sapezal/MT.

Extrai-se da impetração que foi decretada a prisão preventiva da paciente, nos autos da Ação Penal n. 1002385-07.2025.8.11.0078, em decorrência de investigação que apura a suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
, no contexto de
organização criminosa
.

Em síntese, o impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a) ausência de fundamentação e dos requisitos do artigo 312 do CPP, baseando-se a decisão apenas na gravidade abstrata do delito; b) ofensa ao princípio da presunção de inocência e à excepcionalidade da prisão; c) ausência de contemporaneidade para a manutenção da custódia; d) desproporcionalidade da medida em face de eventual fixação de regime diverso do fechado; e)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
; f)
direito à prisão domiciliar por ser genitora de quatro filhos menores de 12 anos
; g)

presença de predicados pessoais favoráveis.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas à prisão, ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva
por prisão domiciliar. Subsidiariamente, em caso de não conhecimento da presente ação constitucional, pugnou pela concessão da ordem de ofício, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas à prisão.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A
s
liminar
es

vindicada
s

fo
ram

indeferidas
(id.
346342853
–
HC
n. 1005387-88.2026.8.11.0000 e id. 347270398 –
HC
n. 1006773-56.2026.8.11.0000
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça opinou pela
denegação
da ordem

(id.
347989362

–

HC
n. 1005387-88.2026.8.11.0000
e id. 348693366 –
HC
n. 1006773-56.2026.8.11.0000
).

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, registro que os
Habeas Corpus
1005387-88.2026.8.11.0000 e 1006773-56.2026.8.11.0000 estão sendo julgados conjuntamente, em razão de serem sobre os mesmos fatos
.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetida a paciente
Tayna
Thalita Tomas dos Santos, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Exsurge do
s

a
uto
s
de
Pedido de Prisão Preventiva
n.
1002385-07.2025.8.11.0078
que a
prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social da paciente. O Juízo de origem destacou que
Tayna

Thalita Tomas dos Santos (vulgo "Borel") integra, de forma ativa e permanente, organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no município de Sapezal e região. A paciente desempenha a função estratégica de "lojista" em nível intermediário, recebendo entorpecentes de fornecedores superiores e repassando-os a uma rede de "lojistas" subordinados, além de manter uma "boca de fumo" ativa.

O decreto ressalta o profissionalismo, a habitualidade na prática delitiva e o pagamento de uma "taxa" mensal de cem reais à facção para manter o esquema criminoso e obter proteção.
Vejamos excerto da decisão:

“
(...). Ao
perscrutar
os autos nota-se,
Taynã
Thalita Tomas dos Santos, conhecida pelo vulgo "Borel", integra, em tese,
de forma ativa e permanente a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas que atua no município de Sapezal e região
. A representada
desempenha função estratégica como "lojista" da associação, sendo cadastrada para receber substâncias entorpecentes e realizar a comercialização, fomentando o tráfico doméstico na localidade
.

O modus operandi da representada demonstra profissionalização e habitualidade na prática delitiva. Utiliza aparelhos celulares como ferramenta essencial para negociação de valores, combinação de entregas e coordenação da logística de distribuição. A investigada
adquire drogas para revenda em diferentes momentos, mantendo boca de fumo ativa e exercendo papel de lojista mantenedora de ponto de venda
.
Sua atuação revela conhecimento aprofundado da dinâmica do tráfico, inserção consolidada na estrutura criminosa e dedicação estável à atividade ilícita
.

A atuação criminosa de
Taynã
Thalita Tomas dos Santos
encontra-se comprovada entre os anos de 2023 e 2024, período em que integra ativamente a associação investigada
. Contudo,
seu histórico de envolvimento com o tráfico de drogas remonta ao ano de 2018, conforme registros policiais, evidenciando trajetória delitiva de longa data e persistência na criminalidade
.

(...).

A reiteração delitiva de
Taynã
Thalita Tomas dos Santos encontra-se amplamente documentada em diversos inquéritos policiais e processos judiciais
. A representada responde ao I.P. 169.4.2024.17878, que investiga tráfico de drogas e associação para o tráfico. Figura ainda nos processos 0030368-19.2019.8.11.0042 e 0000118-89.2019.8.11.0078, além do B.O. 2018.387817, por natureza de tráfico.
Tal histórico criminal demonstra que a representada não é primária, mas possui trajetória consolidada na criminalidade, com envolvimento reiterado em delitos relacionados ao tráfico de drogas ao longo de anos
.

No que concerne ao periculum
libertatis
, a segregação cautelar de
Taynã
Thalita Tomas dos Santos revela-se
medida imperiosa para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos praticados, sua função de distribuição interna na organização criminosa, a reiteração delitiva evidenciada pelos múltiplos processos criminais desde 2018, a periculosidade social demonstrada pela continuidade das atividades ilícitas ao longo de anos, e o envolvimento estável com organização criminosa
.

(...).

No que concerne à
contemporaneidade
da medida,
resta
evidenciada a perenidade das atividades ilícitas do grupo criminoso, que opera de forma ininterrupta há mais de três anos
. A continuidade delitiva é corroborada pelo histórico de prisões em flagrante efetuadas ao longo de 2025 — especificamente nas datas de 25 e 28 de janeiro, 12 de fevereiro, 7 de agosto, 27 de setembro e 23 de outubro —, as quais desarticularam diversos agentes responsáveis pela distribuição e venda de entorpecentes.
A atualidade do risco à ordem pública solidifica-se, sobretudo, pela expressiva apreensão realizada recentemente
, em 23 de outubro de 2025. Nesta oportunidade,
foram localizados, sob a responsabilidade da organização integrada pelo investigado, vultosos quantitativos de droga, totalizando aproximadamente 16,36 kg de maconha, 2,464 kg de cocaína e 1,944 kg de pasta base, circunstância que atesta a plena vitalidade operacional da associação criminosa
.

(...).

Além disso, trata-se de crime permanente, consubstanciado na integração em organização criminosa em plena atividade, a situação de flagrância e o risco à ordem pública protraem-se no tempo. Conforme entendimento do STJ no RHC n. 216.979/RR,
a exigência de contemporaneidade é mitigada quando a natureza do delito revela probabilidade de reiteração ou quando os atos decorrentes da prática criminosa inicial permanecem em curso
. A segregação cautelar, neste ponto, atua como instrumento
indispensável para a desarticulação do grupo e a interrupção de suas atividades
, conforme preconizam os precedentes firmados no HC n. 986.803/SP e
AgRg
no RHC 157865/SC.

Constata-se a manifesta
insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal. Diante da habitualidade criminosa, da inserção em organização criminosa estruturada, da reiteração específica na prática de tráfico durante o curso de outros processos, e da persistência na atividade delitiva ao longo de anos, a aplicação de medidas brandas, como o monitoramento eletrônico ou a proibição de frequentar determinados lugares, mostra-se
inócua
para impedir a continuidade delitiva
. (...).
”.

Ao analisar o pedido de liberdade provisória e o pleito subsidiário de prisão domiciliar formulados pela
D
efesa, o Juízo singular indeferiu os
requerimentos
,

sob
o
fundamento
de
que persistem os requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente a garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que a paciente se encontra foragida, não se mostrando adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas ou a prisão domiciliar neste momento processual.

Retratada a situação fática, passo à análise pormenorizada das teses defensivas.

I
. Da Fundamentação da Prisão Preventiva e dos Requisitos do Art. 312 do CPP

A Defesa sustent
ou
a ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional, argumentando que a autoridade judicial teria se ancorado na gravidade abstrata do delito. Contudo, da leitura do decreto preventivo, constata-se que a decisão atende aos ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A decisão ora vergastada não se fundamentou em conjecturas, mas na gravidade concreta da conduta, em tese, praticada. Segundo os elementos informativos, a paciente — identificada pela alcunha "Borel" —
supostamente
ostenta vínculo com estrutura criminal organizada. Os indícios colhidos apontam que a investigada atuaria com habitualidade, figurando,
em tese
, como integrante de facção criminosa com atuação na região de Sapezal/MT.

Ressai dos autos que a investigada exerce a função estratégica de "lojista" em nível intermediário, revelando um
modus operandi
sofisticado. Consta

que ela não apenas realiza a revenda varejista em uma "boca de fumo" ativa, mas também atua
ria
no fomento do tráfico ao receber entorpecentes de fornecedores e repassá-los a
outros revendedores
subordinados
, o que indica, em tese, uma rede de distribuição interna.

Ademais, o arcabouço fático
indica
uma dedicação

à mercancia ilícita como meio de subsistência. A
suposta
habitualidade da conduta, demonstrada pela constante coordenação logística e pelo pagamento de "taxas" mensais para a manutenção de sua "lojinha", revela o risco concreto e iminente de reiteração delitiva. Tal cenário torna imperiosa a segregação cautelar, atuando como medida necessária para obstar a continuidade das infrações
penais.

Todo esse contexto, extraído diretamente do decreto constritivo, afasta por completo a alegação de fundamentação genérica. A robustez da engrenagem ilícita e o grau de estruturação da atividade cristalizam de modo irrefutável o
periculum
libertatis
, tornando a prisão preventiva uma medida
inafastável para acautelar o meio social e desarticular o avanço da malta criminosa.

Alinhadas a essa percepção fática, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que a imperiosa necessidade de interromper ou enfraquecer a atuação de membros vinculados a organizações criminosas justifica plenamente o cárcere cautelar sob a ótica da ordem pública. Veja-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"(...). 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
.
" (STF, HC 95.024/SP,
Rel
. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
20/02/2009). (...)." (STJ -
AgRg
no HC: 805208 RO 2023/0060601-8, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2023)

Desse modo, c
onclui-
se que
o magistrado singular agiu com acerto e em estrita observância aos ditames legais. O decreto prisional encontra-se revestido de motivação concreta e exauriente, não havendo espaço para o reconhecimento do constrangimento ilegal aventado pela Defesa neste pormenor.

II
. Do Princípio da Presunção de Inocência e Excepcionalidade da Prisão Cautelar

No toc
ante à
aventada
afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência e à inobservância da excepcionalidade da custódia, cumpre assentar que as teses defensivas não
infirmam
a sist
emática das segregações provisórias quando devidamente fundamentadas.

A liberdade individual figura como regra no ordenamento jurídico pátrio, alçando a prisão preventiva à condição de medida de
ultima

ratio
. Contudo,
essa excepcionalidade cede espaço quando a privação de liberdade se demonstra concretamente imprescindível, amparada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A custódia processual possui a
mpar
o na própria Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI) e ostenta natureza eminentemente acautelatória. Ela não encerra um juízo precipitado de culpabilidade nem representa antecipação da sanção penal, harmonizando-se perfeitamente com o princípio da não culpabilidade.

A medida consubstancia uma ferramenta profilática e inafastável
outorgada ao Estado-Juiz para a salvaguarda de interesses maiores da persecução penal e da incolumidade coletiva diante do preenchimento dos pressupostos normativos.

O Superior Tribunal de Justiça é incisivo ao asseverar que a privação cautelar da liberdade, quando ditada por circunstâncias fáticas concretas, constitui medida estritamente legítima, vejamos:

“
(...). 3.
A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública
. Precedentes. (...)
”
(STJ -
AgRg
no HC: 618887 PR 2020/0269259-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/04/2021)

Dessa forma, demonstrada de forma cristalina a necessidade da medida extrema para o resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, afasta-se de plano a alegação de violação a preceitos constitucionais fundamentais ou à regra da excepcionalidade da prisão.

III
. Da Contemporaneidade

No que tange à tese de ausência de contemporaneidade para a manutenção da custódia cautelar, cumpre consignar que a insurgência não encontra amparo nos elementos informativos dos autos, uma vez que há notícia de que a paciente estaria em local incerto e não sabido.

A fuga deliberada renova e eterniza a contemporaneidade da segregação. A necessidade de assegurar a escorreita aplicação da lei penal
rev
e
la
-se, aqui, de forma autônoma e suficiente para sustentar a prisão.

O entendimento da Corte Cidadã é firme no sentido de que a fuga do distrito da culpa "
demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade
" (STJ -
AgRg
no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
).

Na mesma linha, essa orientação encontra respaldo sumulado nesta Corte de Justiça, cristalizado no Enunciado de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, item 26
, o qual diz que
:

"A
fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
"

Dess
a forma
, a evasão da paciente obsta qualquer alegação de ausência de contemporaneidade ou de insubsistência dos motivos ensejadores da prisão. A manutenção da medida extrema revela-se, portanto, necessária para assegurar o desenrolar da instrução criminal e a efetiva aplicação da lei penal, afastando-se de pronto o constrangimento ilegal apontado.

IV
. Das Condições Pessoais Favoráveis

Da mesma forma, o argumento de ostentação de condições pessoais supostamente favoráveis – primariedade, residência fixa e ocupação lícita – configura argumento ineficaz diante do cenário fático-processual que milita em desfavor da paciente.

Tais qualidades não possuem um salvo-conduto absoluto capaz
de sobrepujar a imperiosidade da decretação prisional quando
presente
s os estritos
pressupostos
do artigo 312 do Diploma Processual Penal.

A questão encontra-se superada e unificada no âmbito deste Tribunal por intermédio do Enunciado Criminal 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, que preconiza o seguinte
:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
”

Portanto, diante da demonstração inquestionável do risco à ordem pública, da estruturação delitiva apontada nos autos e da fuga da acusada, os predicados pessoais levantados pela Defesa mostram-se inaptos para desconstituir o decreto prisional. A manutenção da custódia cautelar impõe-se como medida de rigor, rechaçando-se qualquer alegação de ilegalidade sob esta ótica protetiva.

IV
. Da Alegada Desproporcionalidade da Medida (Regime Futuro)

Por conseguinte, a tese de eventual desproporcionalidade da medida constritiva – calcada no pretexto de que o regime fixado em futura condenação não transporia a barreira do fechado – exsurge como um inapropriado exercício de profecia jurídica, impróprio à cognição restritíssima e sumária que marca o
Habeas Corpus
.

A dimensão da reprimenda futura é uma incógnita que demanda imersão no arsenal de provas que só será delineado na fase instrutória final.
Vejamos
a diretriz consolidada:

“(...).
2.
É firme nessa Corte o entendimento de que, "em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada,
trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
" (
AgRg
no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022). (...).” (STJ -
AgRg
no HC: 814079 SP 2023/0113561-0, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023)

Assim, a alegação de desproporcionalidade não merece acolhimento, pois a gravidade dos fatos e a presença concreta dos requisitos legais justificam a prisão neste momento processual, tornando irrelevante, para fins de custódia cautelar, a especulação acerca do eventual regime prisional a ser estabelecido no futuro.

VI
. Da Prisão Domiciliar (Art. 318, V, do CPP e HC Coletivo 143.641/STF)

Em sua cartada mais contundente, a Defesa ancora sua postulação no direito subjetivo de substituição da custódia por prisão domiciliar (art. 318, V, do CPP), arrimando-se na circunstância de a acusada possuir 04 (quatro) filhos menores de 12 anos e no fato de o tráfico de entorpecentes carecer da
elementar normativa
da violência ou grave ameaça à pessoa.

Todavia
, o deferimento da domiciliar às genitoras de menores impúberes não constitui um automatismo estanque. A sua concessão pressupõe uma análise conglobante da situação fática e do risco social
delineado.

No esquadrinhamento dos autos, aflora de forma patente que a paciente integra, de maneira ativa e permanente, uma engrenagem delitiva voltada ao narcotráfico. O profundo envolvimento com uma organização criminosa estruturada, atuando em nível intermediário e coordenando subordinados, evidencia uma periculosidade que transcende a criminalidade comum.

A imersão da genitora no âmago de uma facção criminosa converte-se em nítido fator de risco, mostrando-se incompatível com a proteção integral da criança estatuída pelo artigo 227 da Constituição Federal.

Alinhado a essa percepção fática, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento perfeitamente aplicável à espécie:

"(...).
O fato de a recorrente ser mãe de menores de idade não autoriza, por si só, a colocação automática em custódia domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto
. Precedentes. (...)." (STF - HC: 245958 CE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)

Acrescenta-se que a inconteste condição de foragida da justiça esfacela inteiramente a presunção de que os interesses de sua prole restariam adequadamente resguardados em sua companhia.

Dessa forma, a pretendida substituição pela prisão domiciliar
encontra óbice intransponível nas peculiaridades do caso concreto. A manutenção da custódia em estabelecimento prisional revela-se a medida mais sensata para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, afastando-se o perigo que o profundo liame com a criminalidade organizada e a evasão representam ao desenvolvimento seguro dos menores.

VII
. Das Medidas Cautelares Diversas da Prisão (Art. 319 do CPP)

Diante da gravidade concreta dos fatos e do suposto vínculo da paciente com organização criminosa, aliados à notícia de que se encontra em local incerto e não sabido, evidencia-se a insuficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A constrição cautelar da
paciente
é concretamente fundamental e indeclinável, o que faz desvanecer por gravidade lógica as vias alternativas e mitigadas de cautela. A tese abalizada reforça-se no seguinte sentido:

“
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, julgado em 23/11/2021)

Conclui-se, portanto, que o indeferimento das medidas cautelares diversas da prisão é
medida
que se impõe para a salvaguarda da ordem pública. A natureza da conduta, a suposta estrutura da organização criminosa e a evasão da paciente atestam a ineficácia de qualquer providência menos gravosa, justificando-se a manutenção da custódia cautelar nos termos em que foi decretada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Tayna
Thalita Tomas dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026